Tribunal: TJDFT
Processo: 0002953-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DÚVIDAS QUANTO À SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTADO. CRIME FORMAL. PROVA DA MENORIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.

2. Afasta-se a condenação pelo crime de roubo quando a materialidade carece de comprovação, tendo em vista que a única prova, a palavra da vítima, encontra-se permeada por contradições significativas que infirmam sua credibilidade.

3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra firme e coerente da vítima reveste-se de importante força probatória, e pode embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada por outras provas. No entanto, sendo ela vacilante e permeada por divergências consideráveis, não se serve a tanto, especialmente quando é o único fundamento da condenação do crime patrimonial, conforme ocorreu na espécie.

4. Ainda que se observe a presença de indícios de que os réus poderiam ter praticado o roubo descrito na denúncia, o direito penal não se contenta com suposições ou conjecturas. O decreto condenatório deve estar amparado em conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos.

5. Havendo dúvidas quanto ao principal elemento de informação atinente à materialidade do crime patrimonial e, estando comprovado e incontroverso nos autos que os acusados agrediram a vítima, ofendendo sua integridade corporal e causando-lhes lesões de natureza grave, a desclassificação para o crime do artigo 129, §1o, inciso I, o Código Penal é medida que se impõe.

6. O delito de corrupção de menor possui natureza formal, bastando, para a sua configuração, que se comprove a participação de menor de 18 (dezoito) anos no crime, na companhia de imputável, independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção do jovem (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça).

7. Não há falar em ausência de dolo quanto ao crime de corrupção de menor, pois, mesmo que o adolescente tenha iniciado as agressões contra a vítima, os réus confirmaram que aderiram a sua conduta, tomando parte na briga em sua defesa, desferindo chutes e socos contra o ofendido.

8. As circunstâncias do delito, concernentes à forma e natureza da ação, os tipos e meios utilizados, objeto, tempo e lugar de execução, merecem valoração desfavorável, pois extrapolam a normalidade do tipo, tendo em vista que o réu se uniu a outros dois indivíduos para promover o ataque contra a vítima, agredindo-a com socos e chutes quando já se encontrava prostrada ao solo, de modo que a prática do delito em superioridade numérica de agentes requer uma resposta estatal diferenciada.

9. As consequências do crime também são desfavoráveis, pois, embora o tipo preveja a incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, no caso, a vítima afirmou que ficou afastada por 3 (três) meses e, por ocasião de sua oitiva em juízo, já havia quase 5 (cinco) meses que não conseguia trabalhar, tendo em vista as lesões em seu joelho, decorrentes da fratura da patela, tanto que ainda realizava fisioterapia para correção das debilidades.

10. De ofício, afastada a tramitação do feito em segredo de justiça. Recursos parcialmente providos.